Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE GARANTIA ESTENDIDA. SINISTRO COMUNICADO. OMISSÃO NA REGULAÇÃO. REPARO REALIZADO PARA MINORAR O DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que: (i) condenou a seguradora ao pagamento de R$ 9.442,00 a título de danos materiais, em razão de garantia estendida contratada para motor e câmbio de veículo; (ii) julgou improcedente o pedido de danos morais; e (iii) extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à segunda requerida por ilegitimidade passiva.
2. A autora sustenta: (i) ocorrência de fato superveniente para majoração dos danos materiais; (ii) legitimidade passiva da plataforma digital; (iii) configuração de dano moral à pessoa jurídica; e (iv) excesso dos honorários fixados em favor da corré excluída.
3. A seguradora defende a improcedência do pedido indenizatório, ao argumento de que o reparo foi realizado sem autorização prévia, em violação ao contrato e aos arts. 422 e 771 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer, em grau recursal, de pedido de majoração de danos materiais fundado em fato superveniente não submetido ao contraditório na origem; (ii) saber se a plataforma de intermediação possui legitimidade passiva em controvérsia fundada em cobertura securitária; (iii) saber se o inadimplemento contratual gera dano moral à pessoa jurídica no caso concreto; e (iv) saber se é devida a condenação da seguradora ao ressarcimento do valor despendido no reparo do câmbio, apesar da alegada ausência de autorização prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de majoração dos danos materiais, formulado apenas em sede recursal e com base em documento não apreciado na origem, configura inovação recursal. O conhecimento da matéria implicaria supressão de instância e violação ao contraditório. Não conhecimento do ponto.
6. A controvérsia principal decorre de contrato de seguro celebrado entre autora e seguradora. A plataforma digital atuou apenas como intermediadora de anúncios, sem participação na contratação da garantia ou na regulação do sinistro. Ausente pertinência subjetiva. Mantida a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ). Contudo, é necessária a demonstração de lesão à honra objetiva. O mero inadimplemento contratual não gera, por si, dano moral. Inexistente prova de abalo à reputação comercial da autora. Mantida a improcedência do pedido.
8. Comprovado que a autora comunicou o sinistro e apresentou a documentação exigida. A seguradora não demonstrou ter analisado tempestivamente o pedido. O reparo foi realizado para evitar agravamento do dano. À luz dos arts. 757, 771, 776 e 779 do CC, a ausência de autorização prévia não afasta o dever de indenizar quando evidenciada a omissão na regulação e o nexo com o risco coberto. Mantida a condenação por danos materiais.
9. Inalterado o resultado da demanda, permanece adequada a distribuição da sucumbência fixada na origem. Cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível a majoração de danos materiais em grau recursal com fundamento em fato superveniente não submetido ao contraditório na origem. 2. A plataforma digital que apenas intermedeia anúncios não possui legitimidade passiva em controvérsia fundada em cobertura securitária. 3. O inadimplemento contratual não gera dano moral à pessoa jurídica sem prova de abalo à honra objetiva. 4. A omissão da seguradora na regulação do sinistro não afasta o dever de indenizar quando o segurado comprova a comunicação do evento e realiza reparo para minorar o dano.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 493, 435, 1.012, caput, e 85, §§ 2o, 8o e 11; CC, arts. 422, 757, 771, 776 e 779.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.726.432/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1992902, Apelação Cível 0720606-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1983963, Apelação Cível 0732992-89.2023.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.